Tribunal: TJPA
Processo: 0803551-67.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0803551-67.2020.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: DANIEL RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR

APELADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS, POR 5 DIAS CONSECUTIVOS. MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. IMPROCEDÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO DO APELANTE. JORNADA INVEROSSÍMIL E INCOMPATÍVEL COM A REGULAMENTAÇÃO LOCAL. LEI MUNICIPAL Nº. 4.540/2013. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A demanda de origem consiste em ação de cobrança ajuizada por médico contratado, em caráter temporário, pelo município de Parauapebas. O recorrente, pretende obter o pagamento da quantia de R$ 39.550,12 (trinta e nove mil, quinhentos e cinquenta reais e doze centavos), que corresponderia à remuneração devida pelos serviços médicos prestados para o ente federativo, nos meses de junho e julho de 2018, período anterior à assinatura do contrato.

2. O juízo de origem julgou improcedente o pedido formulado na inicial. As folhas de ponto juntadas com a inicial consubstanciam documentos unilaterais, pois não possuem assinaturas de validação por parte da Diretora Administrativa nelas indicada. A escala apresentada não possui assinatura e se refere a julho de 2019, período diverso do indicado na inicial. A prova testemunhal não confirmou as alegações do apelante.

3. O recorrente afirma que a jornada prestada foi de 5 (cinco) dias corridos por mês, sendo 24 (vinte e quatro) horas por dia. Não se afigura razoável imaginar que alguém possa trabalhar de forma ininterrupta por cinco dias seguidos, sem observância dos períodos de descanso. A alegada jornada é incompatível com as disposições da Lei Municipal nº. 4.540/2013, que regulamenta os regimes de plantão e de sobreaviso em Parauapebas.

4. Por força do art. 373, I, do CPC, o ônus de provar a alegada prestação de serviços pertencia ao apelante, conforme consignado na decisão de saneamento do feito. Não havendo lastro probatório para a pretensão do recorrente, esta deve ser rechaçada

5. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 12ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 17/04/2023 a 25/04/2023. Relatora: Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, tendo como segunda julgadora a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceira julgadora, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de

apelação
interposto por

DANIEL RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
(ID 13242032)
contra sentença proferida pelo Juízo Vara da Fazenda Pública de Parauapebas (ID 13242031), que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de nº. 0803551-67.2020.8.14.0040.

Na origem, trata-se de ação de cobrança ajuizada em face do município de Parauapebas, objetivando o pagamento da quantia de R$ R$ 39.550,12 (trinta e nove mil, quinhentos e cinquenta reais e doze centavos), que, segundo o autor, seria a remuneração devida pelos serviços médicos prestados para o ente federativo, nos meses de junho e julho de 2018.

Na apreciação do mérito da demanda, o juízo de origem julgou improcedente o pedido formulado na inicial, nos termos da sentença ID 13242031.

Inconformado com a improcedência de seu pedido, o médico demandante interpôs o recurso de apelação ID 13242032. Em suas razões recursais, alega, em síntese, que:

a)

Prestou serviços ao município nos meses de junho e julho de 2018, vindo a firmar contrato somente em agosto de 2018;

b)

Não recebeu pelos serviços prestados nos meses iniciais de junho e julho de 2018;

c)

Juntamente com a inicial, foram anexadas folhas de ponto do autor, nas quais consta o dia 1º/6/2018 como data de admissão;

d)

Posteriormente, anexou a cópia da escala do mês de julho de 2018, comprovando a jornada laborada no mês;

e)

Em audiência de instrução, ouvido o autor, este confirmou a jornada prestada, de 5 (cinco) dias corridos por mês, sendo 24 (vinte e quatro) horas por dia, desde o mês de junho de 2018. A testemunha, qual seja, o médico coordenador da unidade de traumatologia (chefe imediato do autor), Dr. Custódio, confirmou tal jornada;

f)

A mesma testemunha ratificou que o apelante iniciou a prestação de serviços em junho de 2018 e reconheceu o documento ID 23929968 como sendo a escala dos médicos contratados;

g)

A efetiva prestação dos serviços restou comprovada, assim como a jornada, ainda que exaustiva;

h)

Não há qualquer impedimento contratual ou legal para que o autor exerça dois cargos ou empregos públicos. No entanto, apesar da permissão, jamais houve concomitância ou incompatibilidade de horários nos serviços prestados, sendo cumprida a escala determinada no município, exclusivamente, durante todo o período estabelecido.

Ao final, pede o provimento do recurso, de modo que a sentença seja reformada e seu pedido seja julgado procedente.

O ente federativo apresentou contrarrazões ao recurso por meio da petição ID 13242038, arguindo, em resumo, que:

a)

O apelante iniciou o labor apenas em 30 de agosto de 2018;

b)

Em sede de instrução processual, verificou-se que, nos meses de junho e julho de 2018, o apelante possuía vínculo nos Municípios de Redenção, Parauapebas e Conceição do Araguaia, concomitantemente;

c)

Na contestação, impugnou as folhas de ponto juntadas pelo demandante, pois não possuem assinaturas da Diretoria Administrativa. A suposta escala do mês de julho de 2018 também não possui assinatura do Diretor ou Coordenador responsável;

d)

O município não localizou folhas de ponto do autor.

e)

Inexiste nos autos lastro probatório suficiente para comprovar a efetivação de serviços para que haja a liquidação e empenho das supostas despesas;

f)

O apelante arguiu que cumpria jornada de 24 horas por dia, durante 05 dias, de forma ininterrupta, sendo que a carga horária do médico plantonista é aquela prevista no Regimento Interno da instituição de saúde, que geralmente varia entre 06 e 12 horas, devendo ser respeitado o contrato de trabalho.

g)

A resolução do CREMESP Nº 90/2000 proíbe a prestação de plantões com carga horária superior a 24 horas, visando preservar a saúde do profissional e do paciente;

h)

De acordo com a Lei n. 4.320/64, a liquidação da despesa pelos serviços prestados terá por base o contrato, ajuste ou acordo respectivo, a nota de empenho e os comprovantes da prestação efetiva do serviço, o que não consta nos autos.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

A demanda de origem consiste em ação de cobrança ajuizada por médico contratado, em caráter temporário, pelo município de Parauapebas. O demandante, ora recorrente, pretende obter o pagamento da quantia de R$ 39.550,12 (trinta e nove mil, quinhentos e cinquenta reais e doze centavos), que corresponderia à remuneração devida pelos serviços médicos prestados para o ente federativo, nos meses de junho e julho de 2018.

O juízo de origem julgou improcedente o pedido formulado na inicial, nos termos da sentença ID 13242031, cuja redação é a seguinte:

SENTENÇA

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por DANIEL RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR em face do MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS/PA.

Relata que prestara serviços médicos para a municipalidade entre e junho e julho de 2018. Narra que embora tenha cumprido a sua obrigação contratual, o requerido não realizou o pagamento.

Em razão de tais fatos, ajuizou a presente ação, visando a condenação do réu ao pagamento do da quantia de R$ 39.550,12 (trinta e nove mil, quinhentos e cinquenta reais e doze centavos), devidamente acrescido de juros e correção monetária. Juntou documentos.

Despacho determinando a citação do requerido para, querendo, apresentarem defesa.

Em contestação, o requerido alegou que o autor não prestação no período indicado, razão pela qual pugnou pela improcedência do pedido autoral.

Réplica à contestação.

Em sede de audiência, fora esclarecido que o autor trabalhara 24horas/dia, durante 05 dias direto, de forma ininterrupta. Fora relatado ainda que o autor exercia atividade em 3 municípios diferentes concomitantemente (Conceição do Araguaia, a aproximadamente 417 Km da cidade de Parauapebas; Redenção, a aproximadamente 319 Km de Parauapebas e no município de Parauapebas/PA).

É o que importava relatar. Passo a decidir.

Não havendo questões preliminares a decidir, passo a análise do mérito da demanda.

No mérito, o autor não conseguiu demonstrar nos autos a efetiva prestação de serviços. A Lei n° 4.320/64, de 17 de março de 1964, que estabelece normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, estabelece em seus artigos 62 e 63 as normas para a regular liquidação da despesa e o respectivo conceito:

“Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação.

Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.

§ 1° Essa verificação tem por fim apurar:

I - a origem e o objeto do que se deve pagar;

II - a importância exata a pagar;

III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.

§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base:

I - o contrato, ajuste ou acordo respectivo;

II - a nota de empenho;

III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço”.

Ora, que o regime de pagamentos ao qual se sujeita os entes públicos, previsto na lei 4.320/1964, que exige a efetiva comprovação da prestação de serviços para liquidação e empenho das despesas. Não havendo lastro probatório suficiente, a improcedência do pedido é medida que se impõe. Vejamos:

RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS MÉDICOS. REALIZAÇÃO DE PLANTÕES. MUNICÍPIO DE ASSAÍ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA PROVA MÍNIMA. NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ARTIGO 373, I, CPC. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Extrai-se da sentença: “A pretensão da autora deve ser julgada improcedente. Isso porque não há nos autos prova mínima acerca dos fatos narrados na inicial, que veio acompanhada exclusivamente de solicitações de pagamento realizados por meio de ofício e e-mail, que não foram respondidas. Sequer há indício de que a autora efetivamente recebeu parcialmente pelos plantões que alega ter sido contratada. E o ônus da prova, na hipótese, é da autora, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC. Há insuficiência de elementos e de provas, portanto. Neste sentido, oportuno pontuar que cabe a parte o dever de provar os fatos constitutivos do seu direito, consoante dispõe o art. 434 do CPC: “Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações”. Nesse passo, levando-se em conta a superficialidade das alegações, e à míngua de provas aptas a corroborar a tese inicial, tendo a autora se limitado a fazer alegações que geram dúvidas e não são suficientes à formação da convicção deste Julgador. Assim, resta claro que a autora não produziu provas aptas a fundamentar suas alegações. Assim, demonstrado esta que a autora não fez prova de que teve seu direito violado (art. 373, I do CPC), pois sequer produziu cognição probatória que pudesse evidenciar que a conduta omissiva, em tese, praticada pelas reclamadas lhe causou prejuízo.” (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0004236-37.2017.8.16.0047 - Assaí -

Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS CAMILA HENNING SALMORIA -

J. 16.09.2019)

DIREITO ADMINISTRATIVO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - ESPECIFICAÇÃO DOS VALORES PRETENDIDOS NA INICIAL DA AÇÃO - IMPORTÂNCIA INFERIOR A CEM SALÁRIOS-MÍNIMOS - PROCEDÊNCIA - ARTIGO 496, PÁRAGRAFO 3º, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO CONHECIMENTO DO REEXAME NECESSÁRIO - MUNICÍPIO DE ITAÚNA - CONTRATO ADMINISTRATIVO - MÉDICO - PLANTÕES DE 24 HORAS - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - RECURSO PROVIDO.- O artigo 496, parágrafo 3º, inciso III, do Código de Processo Civil, dispensa o reexame necessário, quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a cem salários-mínimos para os Municípios que não constituam capitais dos Estados, como no presente caso, em que a parte autora especificou os valores pretendidos na inicial e houve o reconhecimento da procedência da ação. - Em se tratando de ação de cobrança promovida contra Município, cabe à parte autora comprovar a prestação do serviço que alega ter sido contratado pelo ente público, por se tratar de fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. - Se a parte autora não comprova a prestação do serviço contratado pelo Município, não há como condenar o ente público ao pagamento do respectivo valor.

(TJMG -

Ap Cível/Rem Necessária

1.0338.11.002521-4/001, Relator(a): Des.(a) Moreira Diniz , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/11/2019, publicação da súmula em 20/11/2019)

Esclarecido tal ponto, é de se destacar que o pagamento só pode ser feito após a sua regular liquidação, nos termos do art. 62 da lei 4320/64. A liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.

Para reconhecimento do passivo decorrente da liquidação da despesa em função dos fornecimentos feitos ou serviços prestados, a Lei exige a apresentação de documentos hábeis para comprovação da obrigação a pagar, os quais não foram apresentados. A lei exige rigor formal justamente como forma de controle e trato com as despesas públicas.

No caso em tela, chama atenção o fato do autor cumprir a jornada de 24horas/dia, durante 05 dias direto, de forma ininterrupta. Esta circunstância, não obstante a tese inicial ter sido confirmada pela testemunha, desafia os limites da racionalidade, para dizer pouco. E digo mais, tal circunstancia fática vai de encontro a todos os preceitos de ordem trabalhista, seja os constitucionais ou estatuários municipais.

Dessa forma, a procedência da ação estaria a legitimar situações absurdas do plantão fático, além de agredir preceitos constitucionais
.

Por derradeiro, a pretensão do autor esbarra na carência de elementos que comprovem a efetiva prestação de serviços, obstruindo a liquidação da suposta despesa, nos termos da lei 4320/64. Não foi juntado pontos, escalas de serviços, prontuários médicos, ou qualquer outro elemento robusto que justificasse o pagamento, enfatizo mais uma vez, de uma jornada de 24horas/dia, durante 05 dias direto
.

Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial e extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 4º, III do Código de Processo Civil. Suspensas em razão da concessão da gratuidade.

Após o trânsito em julgado arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P. I. R. Cumpra-se, servindo esta como MANDADO/OFÍCIO/ EDITAL/CARTA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/ CARTA PRECATÓRIA. (Grifo nosso).

O cerne da controvérsia recursal consiste em saber se o autor efetivamente prestou os alegados serviços médicos ao município de Parauapebas, nos meses de junho e julho de 2018.

No ID 13241812 consta o instrumento de contratação temporária do apelante, assinado em 30/8/2018. De acordo com a Cláusula Segunda, o contratado exerceria as atividades inerentes ao cargo de médico, com salário base de R$ 7.686,48 (sete mil, seiscentos e oitenta e seis reais e quarenta e oito centavos).

Nos termos da Cláusula Quarta do referido contrato, o contratado tinha a obrigação
“cumprir as horas semanais correspondentes ao cargo paradigma constante no Quadro Geral de Servidores do Município, ressalvada a possibilidade de cumprimento de jornada de trabalho diversa caso haja necessidade, cuja remuneração poderá ser aumentada ou reduzida na mesma proporção”
.

Embora o apelante afirme que, nos meses de junho e julho de 2018, prestou serviços médicos para o município de Parauapebas, os documentos e os depoimentos constantes nos autos não comprovam tal alegação. Explico.

As folhas de ponto juntadas nos ID’s 13241868 e 13241869 consubstanciam documentos unilaterais, pois não possuem assinaturas de validação por parte da Diretora Administrativa nelas indicada.

Conforme consta no Memorando ID 13241880, a Secretaria Municipal de Saúde, após diligenciar em seus arquivos, não localizou folhas de ponto do apelante, referentes aos meses de julho e junho de 2018.

A escala juntada pelo recorrente se refere ao mês de julho de 2019, conforme consta no ID 13241886, sendo que os pagamentos pleiteados seriam dos meses de junho e julho de 2018.

Em instrução, o Juízo
a quo
realizou a oitiva do Dr. Custódio Maciel Mendes Junior, que era o Coordenador da equipe de médicos da qual o recorrente fazia parte. Tal testemunha afirmou, por duas vezes, que não se lembrava o período em que o recorrente iniciou a prestação de serviços para o município, conforme se observa nos vídeos de ID’s 13241946 e 13241972.

O recorrente afirma que a jornada prestada foi de 5 (cinco) dias corridos por mês, sendo 24 (vinte e quatro) horas por dia.

Não se afigura razoável imaginar que alguém possa trabalhar de forma ininterrupta por cinco dias seguidos, sem observância dos períodos de descanso.

No âmbito do município de Parauapebas, os regimes de plantão e de sobreaviso são regulamentados pela Lei Municipal nº. 4.540/2013, cujos arts. 1º, 3º, 4º, 5º, 8º, 9º e 10 assim dispõem:

LEI Nº 4.540, DE 22 DE OUTUBRO 2013.

Dispõe sobre a Regulamentação do Serviço de Plantão e o Regime de Sobreaviso no Município de Parauapebas
, Estado do Pará, e dá outras providências.

Art. 1º Fica instituído e regulamentado o serviço de Plantão e Regime de Sobreaviso no Município de Parauapebas para serem prestados por médico
, odontólogo/bucomaxilo, farmacêutico bioquímico, biomédico, enfermeiro, técnico de enfermagem, técnico de laboratório e técnico de radiologia, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, junto às unidades municipais de saúde.

Parágrafo único. Os profissionais discriminados no caput deste artigo, além da sua jornada normal de trabalho, poderão prestar serviços de plantão e/ou regime de sobreaviso na rede municipal de saúde, fazendo jus à respectiva contraprestação financeira nos termos da lei.

(...)

Art. 3º Os Plantonistas deverão ficar à disposição das unidades municipais de saúde, durante o período de 6 (seis) e 12(doze) horas contínuas
,
em qualquer dia útil ou não, da semana, com horário a ser estabelecido de acordo com a necessidade e conveniência da Secretaria Municipal de Saúde, conforme anexo I da presente lei.

Parágrafo único. Somente serão permitidas substituições entre os próprios plantonistas, devidamente justificadas e com autorização da Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 4º Fica determinado que o Plantonista não deverá se afastar das dependências da unidade municipal de saúde, enquanto durar o plantão, sob pena de caracterizar abandono de plantão
.

Art. 5º Ao plantonista fica garantida uma hora para refeição intrajornada, para os que laboram em plantão de 12(doze) horas, com registro pré-assinalado, mediante escala previamente estabelecida pela chefia imediata
.

(...)

Art. 8º No regime de sobreaviso, os servidores permanecerão à disposição da Secretaria Municipal de Saúde, durante o período de 6 (seis) e 12(doze) horas contínuas, em qualquer dia útil ou não, da semana, com horário a ser estabelecido de acordo com a necessidade e conveniência da Secretaria Municipal de Saúde, conforme anexo I da presente lei.

Parágrafo único.

Os serviços no regime de sobreaviso, serão remunerados na base de 1/3 dos valores descritos no Anexo I desta lei, sem prejuízo do recebimento da remuneração devida pelos serviços efetivamente prestados
.

(...)

Art. 10. O serviço de plantão e o regime de sobreaviso serão organizados pela Diretoria Administrativa em conjunto com o Diretor Clínico do Hospital, em escalas mensais, conforme anexo I da presente lei.

Parágrafo único. A Diretoria Administrativa do Hospital dará ciência pessoal aos servidores da escala mensal de plantão e sobreaviso e afixará em local de acesso franqueado ao público. (Grifo nosso).

Observa-se que os dispositivos acima transcritos fazem a devida diferença entre os regimes de plantão e de sobreaviso, estabelecendo obrigações e remunerações distintas para cada um.

As jornadas máximas no plantão e no sobreaviso são de 12 (doze) horas. Durante o plantão, o médico não pode se afastar da unidade municipal de saúde e por isso recebe remuneração como serviço efetivamente prestado. No regime de sobreaviso, o profissional não fica no local de trabalho, mas deve permanecer à disposição para eventual chamado. Enquanto estiver somente à espera de possível convocação, o médico recebe apenas 1/3 (um terço) da remuneração referente ao plantão. Caso compareça à unidade de saúde para realizar algum atendimento, recebe o pagamento pelo serviço efetivamente prestado.

A jornada alegada pelo recorrente é completamente incompatível com a citada norma municipal, pois não observa os limites de horas, tampouco diferencia plantões e sobreavisos. Verifica-se que o apelante pretende obter o pagamento de supostos plantões consecutivos de 24 (vinte quatro) horas, como serviços efetivamente prestados, o que não se coaduna com a realidade, haja vista a impossibilidade de alguém trabalhar 5 dias consecutivos, dia e noite, sem o devido descanso.

Durante a instrução, o Dr. Custódio Maciel Mendes Junior, Coordenador da equipe de médicos, afirmou que, na realidade, as escalas de plantão são cumpridas em regime de sobreaviso, conforme registrado no vídeo ID 13241965.

Além de não lograr êxito em provar a prestação de serviços nos meses de junho e julho de 2018, o apelante não diferencia, em seu pedido, os períodos de sobreaviso e as horas efetivamente trabalhadas.

Por força do art. 373, I, do CPC, o ônus de provar a alegada prestação de serviço pertencia ao recorrente, conforme consignado na decisão de saneamento do feito (ID 13241891). Não havendo lastro probatório para a pretensão do recorrente, esta deve ser rechaçada. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

RECURSO INOMINADO. CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS MÉDICOS REFERENTES AOS MESES DE JUNHO A AGOSTO DE 2019. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. INEXISTÊNCIA DE PROVA RELAÇÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DIANTE DA FALTA DE NOTA FISCAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, CPC. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença prolatada no processo epigrafado, cujo dispositivo transcrevo in verbis: “Assim, pelo exposto, diante da prova documental produzida, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte Autora, para CONDENAR o Réu a pagar a quantia de R$ 41.800,00 (quarenta e um mil e oitocentos reais) referente a prestação de serviços médicos, a qual deverá incidir atualização monetária e juros a partir da planilha (evento nº 01-19/10/2020) até o efetivo pagamento”. Em recurso (ev. 55), a demandada sustenta a ausência de provas de que os serviços foram devidamente prestados, pelo que requer a reforma pra improcedência. Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, dele conheço. VOTO Aduz a parte autora que efetuou a prestação de serviços médicos em favor da ré, no hospital Sagrada Família, em regime de plantão 24h, sem receber o devido pagamento. Afirma que o hospital quedou-se inadimplente em relação aos serviços prestados nos meses de junho/2019, julho/2019 e agosto/2019. Aduz que o seu crédito é no valor de R$ 58.085,62(¿), pelo qual renuncia ao excedente para limitar-se ao teto do juizado, no valor de R$ 41.800,00(¿). Requer total procedência da demanda. A sentença vergastada merece reforma.
Da análise dos autos, entendo que não há provas das alegações autorais. Isso porque não há qualquer prova de que a parte autora efetivamente prestou serviços para ré, uma vez que os documentos trazidos pela autora no evento 1, notadamente

1.4 Escala de Plantão e 1.5 Planilha de Valores devidos pelo HSF Junho, Julho e Agosto de 2019, são documentos produzidos unilateralmente, inservíveis para o fim que se propõem
.
Com efeito, o aventado fato alegado na exordial não se apresenta verossímil
, pois carente de prova, comprovação que seria de fácil produção para a parte autora através documentos extraídos do sistema do hospital, como relatórios de atendimento, ou até mesmo prova testemunhal, por exemplo. Assim, entendo pela ausência de verossimilhança nas alegações autorias,
deixando a parte autora de comprová-las, não se desincumbindo do seu ônus probatório, à luz do art. 373, I, CPC
. ISTO POSTO, voto no sentido de CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da exordial. Sem custas e honorários advocatícios. BELA. MARIA AUXILIADORA SOBRAL LEITE Juíza Relatora (TJ-BA - RI: 01431104420208050001, Relator: MARIA AUXILIADORA SOBRAL LEITE, SEGUNDA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 10/02/2022). (Grifo nosso).

AÇÃO DE COBRANÇA - HONORÁRIOS MÉDICOS
- AUTORA - ARGUIÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - PRESTADORA DE SERVIÇOS - OBRIGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL - ART. 1.179 DO CÓDIGO CIVIL - DIREITO - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO JÁ COM A INICIAL - PROCESSO EM TERMOS PARA O JULGAMENTO. AUTORA -
CRÉDITO - NÃO COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO DA RELAÇÃO DE TRABALHO E DOS VALORES PRETENDIDOS - DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, I, DO CPC - PEDIDO INICIAL - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA – MANUTENÇÃO. APELO DA AUTORA NÃO PROVIDO
.

(TJ-SP - AC: 10010876820178260263 SP 1001087-68.2017.8.26.0263, Relator: Tavares de Almeida, Data de Julgamento: 20/11/2020, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/11/2020). (Grifo nosso).

A partir dos fundamentos acima apresentados, conclui-se que a sentença recorrida não merece reparo, pois o recorrente não comprovou o alegado direito.

Diante do exposto
, conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença, nos termos da fundamentação.

Considerando o desprovimento do recurso e o disposto no art. 85, § 11, do CPC, procedo à majoração dos honorários de sucumbência de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 17 de abril de 2023
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 03/05/2023